Tribunal: TJSP
Processo: 2157522-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
r ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise das tutelas provisórias de urgência. R. decisão reformada. Tutela concedida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157522-90.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:

Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Obesidade mórbida. Cirurgia reparadora com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do

Ementa:

Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Obesidade mórbida. Cirurgia reparadora com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise das tutelas provisórias de urgência. R. decisão reformada. Tutela concedida. Recurso provido.